Tribunal: TJMT
Processo: 1015964-62.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015964-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVANTE), DECIDENCI COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 26.556.092/0001-84 (AGRAVADO), HEITOR TERRONE BORGES - CPF: 011.905.681-01 (AGRAVADO), JOSE UBERACIABA TEIXEIRA BORGES - CPF: 761.294.628-91 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CELIA REGINA TERRONE BORGES - CPF: 763.399.718-49 (AGRAVADO), ROGERIO VAZ UCHOA - CPF: 976.802.066-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING contra decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, com extinção do processo com resolução do mérito em relação à executada Célia Regina Terrone Borges, nos autos da execução de título extrajudicial. A parte agravante sustenta que diligenciou no processo e que não se pode falar em inércia apta a configurar prescrição, requerendo a reforma da decisão para reinclusão da executada no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução regida pelo CPC/1973, diante da alegação de ausência de inércia injustificada do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à pretensão executiva o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil, em razão de tratar-se de crédito oriundo de cobrança de aluguéis, cuja última parcela venceu em 05.02.2006.

4. A ação foi proposta em 2008, antes do fim do prazo prescricional, sendo determinada a citação da executada em 10.10.2008, a qual não foi efetivada à época, sem prejuízo da atuação do exequente, que apresentou petição com diligências em dezembro de 2008.

5. A jurisprudência do STJ consolidada no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC estabelece que a prescrição intercorrente, nas hipóteses regidas pelo CPC/1973, exige inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

6. A mera ausência de citação válida não configura prescrição se o exequente adota providências para dar andamento ao feito, como ocorreu no presente caso, em que houve manifestações processuais dentro do lapso prescricional.

7. Ausente a inércia injustificada e não demonstrado desinteresse no prosseguimento da execução, impõe-se o afastamento da prescrição e a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente, no regime do CPC/1973, exige inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

2. A ausência de citação válida, por si só, não configura prescrição intercorrente se o exequente tiver adotado providências úteis para o andamento do feito.

3. A atuação diligente do exequente dentro do prazo prescricional afasta a prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n. 1015964-62.2025.8.11.0000, interposto por
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, com o objetivo de reformar decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução de n. 0023396-22.2008.8.11.0041, que tramita perante a
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
- MT.

Em decisão, ora agravada (ID. 152342549), o
magistrado
a quo
declarou a prescrição e julgado extinto o processo, com resolução do mérito, em relação à executada Célia Regina Terrone Borges, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Irresignada, a parte autora nos autos originários interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, e alega em suas razões (ID.

287335869), que o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente em relação à executada Célia Regina Terrone Borges e a excluiu do polo passivo da demanda. Sustenta que tal reconhecimento não se justifica, pois foram realizadas diversas diligências para localização da devedora, fato inclusive reconhecido na própria decisão agravada, o que afastaria a caracterização de inércia processual.

Afirma que a decisão recorrida desconsiderou os requisitos previstos no artigo 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, os quais impõem a suspensão da execução pelo prazo de um ano e o arquivamento dos autos como pressupostos para o início do prazo de prescrição intercorrente. Nesse sentido, argumenta que o marco inicial da prescrição somente pode ser contado a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de citação ou penhora, o que não foi adequadamente demonstrado.

Aponta que, é necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a demonstração inequívoca de inércia do exequente e ausência de providências úteis ao andamento do feito. Traz, como precedente, acórdão em que se afastou a prescrição em caso semelhante, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

Diante dos fundamentos expostos, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente reinclusão da executada Célia Regina Terrone Borges no polo passivo da execução, e o regular prosseguimento do feito. Requer, também, a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões e que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado subscritor.

Contrarrazões sob ID.
296394857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de execução por quantia certa ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO PANTANAL SHOPPING, em face de DECIDENCI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA – ME e seus fiadores, JOSÉ UBERACIABA, sua esposa CÉLIA REGINA e HEITOR TERRONE, com fundamento em título executivo extrajudicial cuja última parcela venceu em 05 de fevereiro de 2006.

A citação da executada foi determinada em 10 de outubro de 2008, conforme consta nos autos, porém não foi efetivada, de modo que a ausência de citação válida inviabilizou a interrupção do prazo prescricional. Aplicando-se o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, §3º, I, do Código Civil, o magistrado reconheceu que a pretensão executiva prescreveu em 05 de fevereiro de 2009.

Destacou-se que a demora na citação não decorreu da atuação do Judiciário, mas sim da ausência de diligência eficaz da parte exequente, circunstância que atrai a incidência do artigo 240, §§1º e 2º, do CPC. Assim, foi declarada a prescrição e julgado extinto o processo, com resolução do mérito, em relação à executada Célia Regina Terrone Borges, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Ante o exposto, julgou extinto o processo com resolução do mérito com relação a executada Célia Regina Terrone Borges, nos termos dos artigos 332, §1º, 487, II e 771, parágrafo único do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, vez que não houve resistência à lide.

A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência de prescrição.

O título executivo objeto da presente execução refere-se a crédito oriundo de cobrança de aluguéis, sendo que a última parcela venceu em 05 de fevereiro de 2006. Assim, trata-se de obrigação líquida constante de instrumento particular, e por sua natureza, aplica-se o prazo prescricional de três anos, conforme dispõe o art. 206, §3º, inciso I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

I - I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;”.

Desse modo, considerando o vencimento da última parcela em 05 de fevereiro de 2006, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva findaria em 05 de fevereiro de 2009.

O título executivo objeto da presente execução consiste em crédito decorrente de cobrança de aluguéis, cuja última parcela venceu em 05 de fevereiro de 2006. Nos termos do artigo 206, §3º, I, do Código Civil, aplica-se à pretensão o prazo prescricional de três anos. A ação foi ajuizada em 2008, ocasião em que o juízo determinou a citação da executada Célia Regina Terrone Borges em 10 de outubro daquele ano, sem que a diligência tivesse sido efetivamente cumprida.

Assim, o marco inicial da contagem prescricional foi a data do vencimento da última parcela, em 05 de fevereiro de 2006, e o termo final ocorreu em 05 de fevereiro de 2009, quando se consumou a prescrição da pretensão executiva, ocorre que, compulsando os autos, verifica-se anexado nos autos originários, sob ID. 35743491 - Pág. 15, petição do exequente em dezembro de 2008, demonstrando que a parte não permaneceu inerte injustificadamente, requisito necessário para se reconhecer a prescrição sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao presente caso.

A presente ação executiva foi ajuizada em 2008, dentro do prazo legal. Todavia, a citação da executada CÉLIA REGINA TERRONE BORGES, determinada em 10 de outubro de 2008, não foi efetivamente cumprida à época. Nos termos do art. 219, caput, do CPC/1973, então vigente, a citação válida é o ato que interrompe a prescrição, motivo pelo qual o não cumprimento da diligência poderia, em tese, conduzir ao reconhecimento da prescrição.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o CPC/1973, pacificou o entendimento de que a simples inércia da parte exequente, por tempo superior ao prazo prescricional, é o que configura a prescrição. Assim, não basta a ausência de citação, mas é necessário demonstrar que o exequente permaneceu inerte, sem adotar providências para o regular prosseguimento do feito.

No presente caso, não houve inércia injustificada por parte da parte exequente. Uma vez que percebe-se que o agravante diligenciou no processo, demonstrando sua intenção inequívoca de dar regular prosseguimento à execução, ainda dentro do prazo prescricional. Tal conduta afasta o requisito essencial para o reconhecimento da prescrição, qual seja, a inércia injustificada do credor.

Neste contexto, aplica-se o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015 . REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO . REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 3 . Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Nesse caso, o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980). 2. O termo inicial do prazo prescricional nos termos do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor do novo código, o que não é o caso dos autos. 2. Considerando os marcos temporais delimitados na origem para o exercício da pretensão executória, deve-se manter a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, com amparo na jurisprudência desta Corte, não se aplicando, ao caso dos autos, o art. 1.056 do CPC/2015. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.138.031/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.).

“[...] De acordo com as teses firmadas por esta Corte no IAC 1, "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" e "1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)". 5. No acórdão proferido no IAC 1, esta Corte foi expressa ao decidir que as teses fixadas aos processos regidos pelo CPC/1973 decorrem da interpretação das normas aplicáveis à época e não da incidência retroativa do CPC/2015, afastando-se a ofensa aos princípios da segurança jurídica e da confiança. [...]” (Rcl n. 45.753/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 2/10/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604 .412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art . 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1 .056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) . 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4 . De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão . 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Portanto, considerando que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de três anos; a parte exequente não permaneceu inerte, tendo se manifestado nos autos durante o lapso prescricional; o processo esteve em trâmite sob a égide do CPC/1973, o qual exigia a existência de inércia injustificada para caracterização da prescrição, conclui-se que não há que se falar em prescrição da pretensão executiva, uma vez que o exequente diligenciou tempestivamente, afastando a configuração da inércia exigida pela jurisprudência para o reconhecimento da prescrição.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para anular a decisão agravada, determinando a permanência da executada CELIA REGINA TERRONE BORGES no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025